Tribunal: TJES
Processo: 5000724-79.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-79.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A e outros

APELADO: PETERSON SOUZA PIMENTEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE ASSINATURA. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DAS ENTREGAS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES SEM CONTRAPRESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Interrupção unilateral das entregas contratadas e cancelamento do plano de assinatura, com manutenção de cobranças no cartão de crédito do consumidor, sem a correspondente contraprestação. Falha na prestação do serviço configurada, impondo a restituição simples dos valores indevidamente pagos, afastada a repetição em dobro por ausência de má-fé.
2. Cobrança indevida reiterada, associada à ineficiência na solução administrativa e à necessidade de judicialização da controvérsia, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.
3. Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 mantida, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caráter irrisório ou excessivo.
4. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vitória, 14 de maio de 2026.

RELATORA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por W2W E-Commerce de Vinhos S.A. (Wine Clube) contra sentença de ID.
17192877
, integralizada no ID.
17192889
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e repetição de indébito ajuizada por Peterson Souza Pimentel, a) reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela; b) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida W2W E-Commerce de Vinhos S.A. à restituição simples do montante de R$ 371,60, referente a parcelas cobradas após o cancelamento; e c) condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Nas razões de ID.
17192882
, apelante sustenta, em síntese: a) inexistência de dano material, por suposto estorno dos valores; e b) ausência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

Contrarrazões apresentadas no ID.
17192887
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000724-78.2022.8.08.0023

Apelante:

W2W E-Commerce de Vinhos S/A

Apelado:

Peterson Souza Pimentel

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, o autor
Peterson Souza Pimentel ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e repetição de indébito,
alegando ter contratado plano de assinatura anual para recebimento mensal de vinhos, no valor total de R$ 1.114,80 (mil, cento e quatorze reais e oitenta centavos), parcelado em 12 prestações de R$ 92,90 (noventa e dois reais e noventa centavos), pago por cartão de crédito. Sustentou que, após o recebimento de apenas parte das seleções contratadas, houve interrupção unilateral das entregas, sem sua anuência, mantendo-se, contudo, as cobranças mensais no cartão, mesmo após o cancelamento da assinatura.

Sobreveio sentença que:
a) reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela; b) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida W2W E-Commerce de Vinhos S.A. à restituição simples do montante de R$ 371,60 (trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos), referente a parcelas cobradas após o cancelamento; e c) condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Irresignada, a ré interpôs apelação, sustentando, em síntese, inexistência de dano material, por suposto estorno dos valores e ausência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

Feita essa breve digressão, passo à análise das questões devolvidas no apelo.

O efeito devolutivo do recurso limita-se à análise da condenação ao ressarcimento do dano material (R$ 371,60), da configuração do dano moral e do quantum indenizatório fixado, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré.

A insurgência recursal quanto à condenação ao ressarcimento do dano material não merece acolhida.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de assinatura anual, com pagamento parcelado em 12 prestações mensais, bem como que houve interrupção das entregas antes da conclusão do período contratado, seguida de cancelamento da assinatura. A controvérsia devolvida a este Tribunal não reside, portanto, na existência do vínculo contratual originário, mas na legitimidade das cobranças efetuadas após a cessação da prestação do serviço.

A sentença recorrida enfrentou corretamente a matéria ao distinguir duas situações jurídicas distintas: a) as cobranças realizadas durante a vigência regular do contrato, que não configuram pagamento indevido; e b) as cobranças posteriores ao cancelamento da assinatura, desacompanhadas da correspondente contraprestação, estas sim caracterizadoras de cobrança indevida.

Tal distinção é juridicamente relevante e encontra respaldo tanto no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, quanto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a prova documental é clara ao demonstrar que, mesmo após o cancelamento, a apelante continuou promovendo débitos no cartão de crédito do consumidor, referentes aos meses de abril, maio, junho e agosto de 2022, totalizando o montante de R$ 371,60 (trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos), valores que não foram acompanhados da entrega dos produtos contratados.

A alegação recursal de que teria havido estorno suficiente não se sustenta diante do acervo probatório. Os documentos juntados aos autos evidenciam que o estorno realizado foi parcial e insuficiente, circunstância que, inclusive, motivou a concessão de tutela de urgência para cessação das cobranças indevidas, o que reforça a conclusão quanto à persistência do prejuízo material suportado pelo consumidor.

Ressalte-se que, uma vez demonstrado o pagamento e a ausência da correspondente contraprestação, desloca-se para o fornecedor o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual se reconhece, ordinariamente, a hipossuficiência técnica do consumidor. Tal ônus, contudo, não foi adequadamente cumprido pela apelante, que se limitou a alegações genéricas de regularidade, sem comprovação efetiva da quitação integral ou da prestação do serviço.

Correta, portanto, a conclusão do juízo de origem ao reconhecer o direito do autor à restituição simples dos valores pagos indevidamente, afastando, com acerto, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de prova de má-fé, mas assegurando a recomposição patrimonial mínima necessária para evitar o enriquecimento ilícito da fornecedora.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto à condenação ao ressarcimento do dano material.

Também não procede a alegação de inexistência de dano moral, considerando-se que ultrapassou-se o mero inadimplemento contratual. O conjunto fático-probatório revela que: a) houve cancelamento unilateral do plano, sem solicitação do apelado (consumidor); b) o autor/apelado não recebeu os produtos contratados; c) as cobranças persistiram, mesmo após o cancelamento; e d) o apelado foi compelido a realizar diversas tentativas administrativas, sem solução eficaz, sendo obrigado a recorrer ao Judiciário para ver cessada a conduta ilícita.

Em casos como tais, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a cobrança indevida reiterada, aliada à falha na prestação do serviço e à ineficiência na solução administrativa, configura dano moral indenizável, por violação aos direitos da personalidade, dispensando prova específica do abalo, por se tratar de situação que excede o mero dissabor cotidiano (TJES, AC 5024566-85.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 12/03/25).

Portanto, correta a conclusão do juízo de origem quanto à configuração do dano moral.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que a indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento ilícito do consumidor, tampouco se mostrando irrisório a ponto de estimular a reiteração da conduta lesiva.

Consideradas a extensão do dano, a capacidade econômica da fornecedora, a gravidade da falha e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não há justificativa para a redução ou exclusão da verba indenizatória.

Diante do exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)